Tribunal: TJBA
Processo: 0542118-23.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542118-23.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEBSON BRASIL DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. INCORPORAÇÃO DE PARCELAS AO SOLDO. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO GLOBAL DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 110, § 3º, DA LEI Nº 7.990/2001. TESE VINCULANTE FIXADA NO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02/TJBA). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por policial militar da ativa contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), sob o fundamento de inexistência de direito material, conforme tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em saber se o reajuste do soldo promovido pela Lei Estadual nº 11.356/2009 impõe a obrigatoriedade de reajuste proporcional da GAPM, nos termos do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, bem como se há prescrição do fundo de direito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese jurídica firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02) possui caráter vinculante e reconhece que a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 11.356/2009 não implicou aumento real do soldo, mas apenas incorporação de vantagens, afastando a incidência da paridade prevista no art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001. 5. A mencionada norma foi tacitamente revogada pela Lei Estadual nº 10.962/2008, não subsistindo fundamento legal para pleito de revisão da GAPM. 6. A eventual discussão sobre a prescrição de trato sucessivo torna-se irrelevante, diante da inexistência de direito material à revisão pleiteada. 7. A jurisprudência consolidada no âmbito do TJBA é uníssona ao rejeitar a pretensão de revisão da GAPM com base em reajustes do soldo decorrentes da Lei nº 11.356/2009. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A reestruturação promovida pela Lei Estadual nº 11.356/2009 não gerou direito à revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), por ausência de aumento real do soldo. 2. O art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001 encontra-se tacitamente revogado desde a edição da Lei nº 10.962/2008, sendo inaplicável à hipótese." ______ Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 927, III, 487, I; CF/1988, art. 37, XV; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110, §3º; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei Estadual nº 10.962/2008 Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), Pleno, j. 25.04.2022; TJBA, Apelação nº 0518426-58.2018.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 20.12.2024; TJBA, Apelação nº 0087003-92.2011.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 03.12.2024; TJBA, EDcl na Apelação nº 0048215-43.2010.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 27.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0542118-23.2017.8.05.0001, em que é apelante JEBSON BRASIL DOS SANTOS e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A8